Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/DF. ADOÇÃO DAS ATIVIDADES NO REGIME DE TELETRABALHO. PANDEMIA. COVID-19. DECRETO DISTRITAL N° 40.939, DE 02 DE JULHO DE 2020, E PORTARIA No 036/2020-GAB/SSP/DF. GRUPO DE RISCO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DO AFASTAMENTO PRESENCIAL. ABONO DOS DIAS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Como reflexo da pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, decorrente da Covid-19, e consequente reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no Distrito Federal, foram editadas normas prevendo mecanismos a serem manejados pelas autoridades sanitárias com o objetivo de conter o avanço da doença, entre os quais destacam-se a quarentena, o isolamento social e a adoção preponderante do sistema de teletrabalho no âmbito do serviço público.
2. A Portaria no 036/2020-GAB/SSP/DF, de 17 de março de 2020, do Governo do Distrito Federal, estabeleceu medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância nacional e internacional, decorrente do coronavírus (Covid-19), no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) e de seus órgãos e entidades vinculados, tal como o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autorizando-se a determinados servidores a execução das atribuições em regime de teletrabalho, entre os quais, imunossuprimidos.
3. Evidenciada que a condição pessoal fisiológica do servidor impetrante do mandamus o enquadra no grupo de risco aos efeitos da Covid-19, bem assim que o mesmo já atendia aos requisitos exigidos para a concessão do regime especial de teletrabalho desde a data em que apresentou o requerimento administrativo correspondente, mostra-se legítimo o seu pedido de afastamento presencial até a data em que cessarem as medidas excepcionais que implementam o home office no âmbito do DETRAN/DF.
4. Negou-se provimento ao reexame necessário.